Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-31.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Órgão julgador: RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600043-31.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 10/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600043-31.2020.6.16.0098
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600043-31.2020.6.16.0098,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela provisória deferida e
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a) determinar a
indisponibilidade do acesso ao perfil Rogério Penido, nos termos da inicial; b) determinar que a
rede social impeça que outro usuário, com os mesmos dados fornecidos pelo primeiro, possa criar
outro perfil nesta. Quanto ao fornecimento dos dados de acesso e demais que estavam na alçada
da representada, entendeu que foram satisfatoriamente por esta fornecidos, nos termos da
contestação, do parecer posterior do Parquet e da inércia dos representantes e também não se
mostrou cabível a imposição de multa à representada, ante o cumprimento temporâneo da decisão
judicial. (Representação Eleitoral por propaganda eleitoral ofensiva, com pedido liminar, ajuizada
pelo partido Cidadania - Diretório Municipal de Ubiratã/PR, em face de Facebook Servicos Online
do Brasil Ltda, alegando, em síntese, que um perfil fake (falso) estaria proferindo ofensas à pré-
candidatura de Fabio de Oliveira D Alécio, pré-candidato apoiado pelo representante. Tal perfil
utiliza o nome de Rogério Penido, o qual se utilizaria de perfil anônimo (apesar de ter esse nome
fictício), em afronta ao art. 57-D da Lei das Eleições (Lei 9.504/97), tendo requerido a imediata
remoção do perfil da rede social representada e o fornecimento dos dados de IP e de onde teria
havido os acessos; transcrição das publicações: "Sempre falo, poe na balança o caráter de cada
um. Meu candidato, vc pode cavar e cavar que não irá achar nada de ruim apenas "bagagem". Boa
de tudo que ele vem fazendo a anos no anonimato (sem querer se aparecer) para nossa
comunidade, já o outro os próprios eleitores dele, não adianta negar que é um negocinho aqui,
outro ali. Condenação sei lá do que. Problemas com as casinhas sei lá da onde. Que deve sei lá
para quem e blah blah blah. Se é verídico eu não sei, mais onde tem fumaça...."; "Sim, mais penso
assim..... Mesmo ele podendo se candidatar ou não, para mim por ter chegado a este ponto já é
considerado sujo. Mais a Lei brasileira assim como a política sempre deixa a desejar. Vamos
seguindo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRENTE)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CIDADANIA - UBIRATA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11973
916
20/10/2020 13:38 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.478

RECURSO ELEITORAL 0600043-31.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0138436
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
RECORRIDO: CIDADANIA - UBIRATA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0072977
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
NEGATIVA. FACEBOOK. MONITORAMENTO. FISCALIZAÇÃO. LEI

12.965/2014. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Os provedores de aplicação, como o
, não estão, conforme
Facebook
definido na Lei 12.965/2014, obrigados a fiscalizare a criação de
“perfis” e a monitorarem conteúdos digitais produzido pelos usuários.
Os provedores tem o dever de remover, mediante ordem Judicial,
conteúdos especificados, que extrapolem a livre manifestação de
pensamento e sejam declarados ilegais pela Justiça brasileira, como
de fato aconteceu no caso analisado.
Num. 11973916 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013375755300000011419692
mero do documento: 20102013375755300000011419692

3. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo FACEBOOK DO BRASIL em
face da sentença proferida pelo juízo da 098ª Zona Eleitoral de Ubiratã que julgou
parcialmente procedente a representação ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido
Cidadania de Ubiratã, pela prática de publicações de cunho difamatório e calunioso em
perfil anônimo junto à rede social.
Em suas razões recursais (ID de nº 10895266) o Recorrente aduz que
cumpriu integralmente a ordem exarada pelo juízo sentenciante.
Alega que a decisão que determina que a plataforma digital fiscalize e
monitore a rede para que o usuário, responsável pelas postagens objeto desta ação,
não possa criar novo perfil, foge do limites legais e está fora de sua capacidade técnica
e, que tal ordem viola o princípio da livre manifestação de pensamento.
Ao final, requer que seja dado provimento integral ao recurso para revogar
a ordem de fiscalização e monitoramento.
Não houve a apresentação de Contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso (ID de nº 11080066).
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
Num. 11973916 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013375755300000011419692
mero do documento: 20102013375755300000011419692

No mérito, a controvérsia cinge-se à determinação de fiscalização e/ou
monitoramento pela plataforma digital Facebook do Brasil, para que “[...] a rede social
impeça que outro usuário, com os mesmos dados fornecidos pelo primeiro, possa criar
[...]”. (ID de nº 10895266, pág. 5 e 7)
outro perfil nesta.
Pois bem, creio que assiste razão ao Recorrente, quando afirma ser
inviável o controle e monitoramento da rede social, no que tange ao ato de coibir nova
conduta pelo responsável pelas postagens objetos desta demanda.
No meu entender, a ordem exarada pela juíza de primeiro grau gera uma
obrigação ao provedor quase que inexequível, visto que obriga a plataforma digital a
monitorar, diariamente, milhões de usuários e a filtrar bilhões de mensagens, para que
não seja criada uma nova conta e publicada postagens semelhantes as que foram
rechaçadas neste autos.
Ademais, os provedores de aplicação, como o
, não estão,
Facebook
conforme definido na Lei 12.965/2014 (art. 18 e 19)
, obrigados a fiscalizarem a
[1]
criação de “
” e a monitorarem conteúdos digitais produzido pelos usuários e que,
perfis
por ventura, venham a causarem danos a terceiros.
Nesse contexto, têm os provedores, tão somente, o dever de remover
mediante ordem Judicial conteúdos especificados, que extrapolem a livre manifestação
de pensamento e sejam declarados ilegais pela Justiça brasileira, como de fato
aconteceu no caso analisado, sob pena de responsabilização.
À vista de tais considerações, reputo válida a alegações trazida pelo
Facebook do Brasil, no que tangem à ausência de responsabilização pela fiscalização
de monitoramento da rede social, como fora determinado pelo juízo
.
a quo

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral
manejado e, no mérito,
ao recurso apresentado pelo
DAR PROVIMENTO
FACEBOOK
, para reformar a sentença de origem, somente na parte em que determina
DO BRASIL
a rede social que “[...] impeça que outro usuário, com os mesmos dados fornecidos pelo
.”
primeiro, possa criar outro perfil nesta
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 11973916 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013375755300000011419692
mero do documento: 20102013375755300000011419692

[1] Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes
de conteúdo gerado por terceiros.
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de
aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo
gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado
como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e
específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600043-31.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. -
Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, RAMON ALBERTO DOS
SANTOS - SP346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI - SP290459, DANIELLE DE MARCO -
SP311005, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, CELSO DE FARIA
MONTEIRO - SP0138436, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, CARINA BABETO
CAETANO - SP0207391, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP0317372, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP0310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, JESSICA LONGHI -
SP0346704, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727 - RECORRIDO: CIDADANIA - UBIRATA - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR0072977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11973916 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013375755300000011419692
mero do documento: 20102013375755300000011419692